Tribunal: TRF3
Processo: 5000971-62.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
348/608)

5000971-62.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000971-62.2024.4.03.6102

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: JAIRO REINALDO DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA DE SOUSA MARCOS FARIAS - MG201489-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA E ONEROSA DO BEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Embargos de Terceiros julgados improcedentes.

2. A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

3. Na hipótese, verifica-se que foi determinado o bloqueio do veículo Porsche, modelo Panamera TS, placa GHT-9933, ano/modelo 2011/2012, em decisão proferida nos autos no 0000422-16.2019.403.6102, por haver fundada suspeita de que foi adquirido por Cláudio Udovic Landin com valores oriundos da prática de crimes. Segundo apurado nos referidos autos, Cláudio Udovic utilizou-se de documentos falsos para assumir uma nova identidade em nome de João Paulo de Benitez, através da qual abriu empresas de fachada, realizou movimentações milionárias suspeitas e adquiriu, em nome (falso) próprio e de terceiros, vários bens móveis e imóveis. Ainda, descobriu-se que utilizou “laranjas” para a aquisição de veículos, dentre eles o automóvel em questão, conforme apontado pela autoridade policial. Oportuno destacar que, ao final das investigações, Cláudio Udovic foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsa identidade nos autos no 0000419-61.2019.4.03.6102, que tramita perante o Juízo a quo. Além disso, na Informação no 106/2019, presente nos autos no 0000419-61.2019.4.03.6102, o agente da Polícia Federal revela que o vendedor do referido veículo, negociou-o com João Paulo de Benitez. Nota-se, portanto, que o veículo em questão, apesar de registrado no nome de JAIRO REINALDO DE LIMA, foi comprado por Cláudio Udovic Landin (João Paulo de Benitez), o que caracteriza evidente indício de que o bem seja objeto da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Cabia à defesa demonstrar que JAIRO REINALDO DE LIMA, de fato, adquiriu o referido veículo de boa-fé, o que não ocorreu. No caso, a defesa juntou aos autos.: i) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; ii) pesquisa de veículo, em que demonstrado o bloqueio de transferência; iii) e a ficha de veículo. Ocorre que tais documentos não demonstram como o negócio jurídico de compra e venda foi realizado. Como bem destacado pelo Juízo a quo, não foi apresentada "a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, de forma a demonstrar ter adquirido o bem do Sr. Guilherme Rodrigues Montefeltro, conforme afirmado" e a alegação de extravio do documento de transferência não se mostra verossímil. A defesa poderia ter apresentado outros documentos que comprovassem a realização do aludido negócio jurídico, como prova relativa à transferência dos valores para compra do bem em questão. Contudo, não houve sequer a juntada do recibo de pagamento do valor pela compra do automóvel. Ademais, para além de não restar comprovada a aquisição do automóvel por JAIRO, a defesa não demonstrou sua capacidade financeira para a compra e manutenção do bem de elevado custo. A propósito, a defesa poderia ter apresentado o imposto de renda ou extratos bancários em nome do apelante, a fim de demonstrar movimentação financeira compatível com o automóvel registrado em seu nome, mas não o fez. Dessa forma, a restrição judicial deve ser mantida, uma vez que não houve comprovação da legítima aquisição do veículo de boa-fé pelo apelante, nem da origem lícita dos recursos utilizados.

Outrossim, o bem ainda interessa ao processo, que se encontra na fase de instrução processual, podendo, inclusive, ser objeto de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, "b", do CP, em face de possível comprovação de que o veículo constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000971-62.2024.4.03.6102

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: JAIRO REINALDO DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA DE SOUSA MARCOS FARIAS - MG201489-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JAIRO REINALDO DE LIMA em face da sentença, proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente os embargos de terceiro ajuizados, mantendo-se a restrição judicial do veículo da marca Porsche, modelo Panamera TS, placa GHT-9933, ano/modelo 211/212, cujo bloqueio foi determinado nos autos no 0000422-16.2019.4.03.6102 (ID 346779909).

Em sede de razões recursais, a defesa requereu o conhecimento e o provimento do apelo, em prol do levantamento da restrição judicial apontada, argumentando o que se segue.: a) o referido automóvel foi adquirido “em uma garagem de veículos na cidade de Uberlândia/MG” e a “empresa realizou para o apelante todas as pesquisas pertinentes, demonstrando a ele que o veículo estava apto a compra, sem qualquer impedimento administrativo ou judicial”; b) “após várias diligências junto ao antigo proprietário, o recibo foi reconhecido no dia 19/02/2019, estando definitivamente no nome do apelante no dia 27/03/2019”; “quando estava negociando o veículo para vendê-lo, o despachante do apelante lhe informou que havia sido inserida restrição RENAJUD no dia 15/05/2019, em decorrência dos autos no 0000422- 16.2019.4.03.6102”; d) “foi inserida restrição judicial com base em informações de terceiros sem qualquer respaldo jurídico ou documental de que o veículo já teria sido do acusado”; f) “não há nenhuma prova, nenhuma data e nenhum depoimento oficial de que o veículo era de propriedade do acusado em momento anterior, quiçá naquele momento”, de modo que “foi inserida restrição em um veículo que sequer estava no nome do acusado ou que tivesse comprovação de qualquer relação”; g) “quando o Apelante procurou a empresa para adquirir o veículo – em 27/06/2018, este já estava com a garagem há 8 (oito) meses”, de modo que “não há que se falar em relação do Apelante com o acusado dos autoscriminais”; h) “quando houve a efetivação da transferência do veículo, no dia 27/03/2019, os autos criminais sequer estavam ajuizados”; i) a “sentença indeferiu os Embargos de Terceiro ao supor que o Apelante poderia ser mero ‘laranja’ do investigado”, mas se trata de “mera presunção desprovida de qualquer suporte probatório, não havendo nos autos elemento concreto que indique fraude ou interposição fictícia”; j) “exigir demasiadas documentações, para além dos documentos oficiais do DETRAN já apresentados, é algo, desarrazoado, pois foge da na realidade negocial, do que se faz no dia a dia deste tipo de transação, e mais foge da exigência da própria lei e jurisprudência pátria em casos de compra, venda e prova de propriedade de bens moveis”; k) “o Embargante NÃO adquiriu o veículo de Guilherme, mas sim da garagem de veículos” e o “bem apenas estava em nome de Guilherme”; 10) o “Embargante possui empresa de pintura de veículos/funilaria e venda de peças e acessórios automotivos desde 2001”, possuindo “DOIS CNPJ, com atividade em funilaria, pintura e venda de peças e acessórios automotivos”, os quais “possuem o capital social de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) junta”; e l) o apelante “comprou o veículo abaixo do preço de mercado porque este precisaria de serviços e peças a serem realizados justamente da sua atividade” e, “além da atividade empresarial, sempre trabalhou com seu pai em atividade fazendária, na criação de gado”, o que comprova a sua capacidade financeira (ID 346779914).

Contrarrazões apresentadas (ID 346779924).

O Exmo. Procurador Regional da República, Dr. Vinícius Fernando Alves Fermino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para que a r. sentença seja mantida na íntegra (ID 352762668).

É O RELATÓRIO.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

1. Do caso dos autos. A defesa de JAIRO REINALDO DE LIMA opôs embargos de terceiro, perante o Juízo Federal da 4a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, postulando o levantamento de restrição judicial que recaiu no veículo Porsche, modelo Panamera TS, placa GHT-9933, ano/modelo 2011/2012, por força do bloqueio determinado nos autos no 0000422-16.2019.4.03.6102, por haver fundada suspeita de que o bem foi adquirido por Cláudio Udovic Landin com valores oriundos da prática de crimes.

Segundo apurado nos autos citado, Cláudio Udovic Landin, responsável por um esquema de falsificação de documentos públicos consistentes em termos de parcelamento de débitos tributários, utilizou de documentos falsos para assumir nova identidade, em nome de João Paulo de Benitez, e realizou movimentações milionárias suspeitas, bem como a aquisição de bens móveis e imóveis, apesar da ausência de compatibilidade patrimonial.

Confira-se os seguintes trechos da representação policial (ID 40851495, págs. 05/06, dos Autos no 0000422- 16.2019.4.03.6102, disponível no PJe de 1o grau).:

“O presente inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade penal pela prática de lavagem de dinheiro e crime tributário, a partir do conhecimento da investigação e prisão em flagrante de CLAUDIO UDOVIC LANDIN nos autos do IPL 10412019 - PFIRPOISP (proc. 00003052520194036102 – 21 VF de Ribeirão Preto), por falsidade ideológica e uso de documento falso em nome de JOÃO PAULO DE BENITEZ, porque segundo consta naquela investigação teria, utilizando-se desses documentos falsos assumido nova identidade.

Segundo apurado CLAUDIO UDOVIC LANDIN utilizando-se de documentos falsos teria assumido nova identidade em nome de JOAO PAULO DE BENITEZ e realizado movimentações milionárias suspeitas, bem como a aquisição de bens e imóveis, além de ausência de justificativa e compatibilidade patrimonial, fatos que configuram, em tese, o crime previsto no artigo 11 da lei n. 9.613198.

Consta também daquela investigação que a prisão em flagrante de CLAUDIO UDOVIC LANDIN foi possível, e em decorrência, do cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos em 05 processos da Justiça Federal (na 0003755-32.2013.403.6119,0001, na 0001682-03.2010.403.6181.0002, na 0007990-55.2010.403.6181-0002, na 0010839-63.2011.403.6181.0001 e na 0016030-31.2007.403.6181.0001), conforme consta na cópia do depoimento do condutor naqueles autos do flagrante, APF KANASHIRO (fls. 22).

Segundo apurado nos referidos processos-crimes, a partir do ano de 2006 iniciou-se um esquema de falsificação de documentos públicos consistentes em termos de parcelamentos de débitos tributários, em que as empresas interessadas em obter o parcelamento de seus débitos, normalmente, eram apresentadas ao investigado por um escritório de advocacia ou assessoria, os quais sustentavam a possibilidade de obterem parcelamentos vantajosos junto à Receita, em geral mediante a utilização de uma suposta tese que possibilitaria às empresas devedoras obterem parcelamento. Assim as vítimas contratavam seus serviços, sujeitando-se ao pagamento da maior parte dos honorários ao efetivo deferimento do pedido de parcelamento.

Nos autos do IPL 10412019 - PFIRPOISP, distribuído junto à 2a Vara Federal de Ribeirão Preto, restou apurado que CLAUDIO UDOVIC LANDIN havia assumido a identidade de outra pessoa, qual seja, JOAO PAULO (DE) BENITEZ, para continuar foragido e não ir para a prisão em detrimento das condenações nos processos da Justiça Federal de São Paulo, o que culminou em sua prisão em flagrante pelo uso de documento pública falso. Assim temos o trecho do seu interrogatório na PF em Ribeirão Preto, em que admite a fato:

... CLÁUDIO UDOVIC LANDIN, então, com o uso de documentos públicos falsos, no todo, consistentes em declaração de inexistência de ação judicial, termo de opção pelo regime especial de parcelamento, formulário para parcelamento especial - FOR- CED e comprovantes de pagamento, nos moldes da Medida provisória no 303/2006, com 70% de desconto, atribuindo-os, indevidamente, à Receita Federal e ao INSS, dava entrada nos pedidos de parcelamento e oferecia comprovantes de pagamento das empresas falsificados por meio da utilização do nome e carimbo de analista tributário da Receita Federal, conseguindo as reduções que variavam de 50% a 70% do débito e da mesma forma agia com as guias da previdência social.

Apurou-se naqueles autos que CLAUDIO, com o nítido propósito de dissimular a origem dos valores obtidos com a prática de diversos crimes, notadamente os que deram causa à expedição de cinco mandados de prisão contra si, fundou pessoas jurídicas com base em documentos falsos (p. ex., a SOUZA & BENITEZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), adquiriu diversos veículos e bens de alto luxo, bem como propriedades imóveis de valor expressivo.”.

A defesa opôs embargos de terceiro, sob a alegação de que JAIRO era o legítimo proprietário do referido bem, sendo terceiro de boa-fé, e que o veículo foi adquirido de um comerciante na cidade de Uberlândia/MG, havendo o reconhecimento de firma no recibo de transferência em 11/03/2019 (ID 347447172)

O Juízo "a quo" julgou improcedente os embargos de terceiro, sob a seguinte fundamentação (ID 346779909, págs. 02/03).:

“Da análise dos autos, verifico que os documentos juntados não são suficientes à comprovação da legítima aquisição do veículo acima descrito, de boa-fé pelo embargante.

É certo que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o extrato de pesquisa obtido junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais demonstram a transferência do veículo de placa GHT-9933 para o nome do embargante em 27.03.2019 (ID 315805196 e ID 315805199), momento anterior à determinação da medida assecuratória nos autos da busca e apreensão criminal no 0000422- 16.2019.403.6102 (ID 315805190).

Contudo, o embargante sequer juntou aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, de forma a demonstrar ter adquirido o bem do Sr. Guilherme Rodrigues Montefeltro, conforme afirmado na inicial. Ressalto, ainda, que a alegação de extravio do documento de transferência mostra-se infundada, já que ele poderia ser facilmente suprido com a juntada de outros documentos que comprovassem a realização do aludido negócio jurídico.

Ademais, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovassem a capacidade financeira para a aquisição e a manutenção de veículo de elevado custo, o que poderia ser demonstrado com a apresentação das Declarações de Imposto de Renda do embargante ou até mesmo de extratos bancários que demonstrassem as receitas obtidas da atividade de venda de gados, haja vista a alegação de que a maior parte do valor do veículo teria sido paga com dinheiro proveniente dessa atividade agrícola (ID 339153385).

Ao revés, as informações trazidas pelo embargante (ID 339153386, ID 339153387 e ID 339153388) demonstram que ele figura como empresário no ramo de ‘serviços de lanternagem, funilaria e pintura de veículos automotores’, com modesto capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e movimentação bancária incompatível com a versão apresentada.

Nessa medida, a improcedência do pedido é de rigor.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial."

Inconformada, a defesa requer a reforma do decisum, para que seja determinado o levantamento da restrição judicial, de forma imediata, alegando que o apelante é terceiro de boa-fé (ID 346779914).

Do mérito recursal. O recurso é improcedente.

A apreensão de bens no processo penal é medida que preserva os bens tidos como produto ou instrumento do crime, retirando-os da esfera de disponibilidade do suposto agente até que seja ultimada a pretensão acusatória.

O artigo 91, do Código Penal, estabelece acerca dos efeitos da condenação, dentre outras consequências, as que seguem:

"Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a- dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b- do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso."

Noutro giro, de se acrescentar que a liberação de bens apreendidos, por sua vez, obedece ao disposto nas normas previstas no Código de Processo Penal, particularmente nos artigos 118 e 120, adiante transcritos:

"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

"Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante."

Desta feita, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I - Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo." II - Na hipótese vertente, onde foram apreendidos dois veículos de propriedade dos agravantes - um marca Mercedes ML 320, placa JAU 4991 e um Mini Cooper S, placa EGK 1313 - pairam fortes indícios de serem estes objeto ou produto dos crimes em investigação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na Pet 5.563/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.9.2007, DJ 08/11/2007, p. 155)".

Assim, a restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

Na hipótese, verifica-se que foi determinado o bloqueio do veículo Porsche, modelo Panamera TS, placa GHT-9933, ano/modelo 2011/2012, em decisão proferida nos autos no 0000422-16.2019.403.6102, por haver fundada suspeita de que foi adquirido por Cláudio Udovic Landin com valores oriundos da prática de crimes.

Segundo apurado nos referidos autos, Cláudio Udovic Landin utilizou-se de documentos falsos para assumir uma nova identidade em nome de João Paulo de Benitez, através da qual abriu empresas de fachada, realizou movimentações milionárias suspeitas e adquiriu, em nome (falso) próprio e de terceiros, vários bens móveis e imóveis.

Ainda, descobriu-se que Cláudio Udovic Landin se utilizou de “laranjas” para a aquisição de veículos, dentre eles o veículo em questão, conforme apontado pela autoridade policial (ID 40851495, págs. 10/11, dos Autos no 0000422-16.2019.4.03.6102, disponível no PJe de 1o grau):

"... Depois da prisão, em diligências informais a procura de bens e dos veículos juntos às principais garagens de veículos de Ribeirão Preto, obteve-se a informação de que o investigado teria adquirido e, ainda estaria na posse, sem se saber as localizações, dos seguintes veículos (informação no 106/2019):

- PORSCHE PANAMERA - Placas GHT 9933 (Ribeirão Preto), comprou do GUILHERME MOTEFELTRO;

- MOTOCICLETA KAWASAKI Z800, PLACAS PXV 8304 (em nome de LEONARDO CAMARGO LELIS*)

- MOTOCICLETA SUZUKI GSX S1000AQOC 3709 (em nome de ADRIANO ALVES*)

- I/TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, 20101210 - PLACAS NJX – 9998 (em nome de ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS*)."

Oportuno destacar que, ao final das investigações, Cláudio Udovic Landin foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsa identidade nos autos no 0000419- 61.2019.4.03.6102, que tramita perante o Juízo a quo

Além disso, na Informação no 106/2019, presente nos Autos no 0000419- 61.2019.4.03.6102, o agente da Polícia Federal revela que o vendedor do referido veículo, negociou-o com João Paulo de Benitez, como se verifica do seguinte trecho (ID 19584637, págs. 07/08, dos Autos no 0000419-61.2019.4.03.6102, disponível no PJe de 1o grau).:

"... Em diligências adicionais nas garagens de Ribeirão Preto que trabalham com automóveis de luxo, não encontramos nenhum dos citados em nome de JOÃO PAULO, entretanto diversos vendedores narraram ter feito negócios com ele nos seguintes veículos:

- Volvo XC40 T5 r-design sem identificação da placa - Ford Fiesta HÁ 1.6L sem identificação da placa

-Kia Soul EX 1.6 ff sem identificação da placa

- BMW XE placa FYP 4436 em nome de RIBEIRAO PRETO COMERCIO ILUMINACAO LTDA, empresa que tem como proprietário JOÃO PAULO DE BENITEZ

- Porsche Paramera placa FHT 9933 em nome de JAIRO REINALDO DE LIMA CPF 76389545134

- I/JAG FPACE 340VC RSPORT – placa BZF0111 em nome de GOLFE CONFECCOES EIRELI empresa em nome de MARIA DE LOURDES HERCULES AUGUSTO cpf 15978825858 - Motocicleta KAWASAKI/Z800 ABS placa PXV8304 em nome de Ricardo Silva Santos CPF 035.660.046-77

- Motocicleta Suzuki GSX S1000AQOC 3709 que estaria em nome de Adriano Alves

- I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 placa NJX9998 em nome de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS CPF 109.347.676-10”

Nota-se, portanto, que o veículo da marca Porsche, modelo Panamera, placa GHT-9933, apesar de registrado no nome de JAIRO REINALDO DE LIMA, foi comprado por Cláudio Udovic Landin (João Paulo de Benitez), o que caracteriza evidente indício de que o bem seja objeto da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, cabia à defesa demonstrar que JAIRO REINALDO DE LIMA, de fato, adquiriu o referido veículo de boa-fé, o que não ocorreu.

No caso, a defesa juntou aos autos.: i) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (ID 346779889); ii) pesquisa de veículo, em que demonstrado o bloqueio de transferência (ID 346779890); iii) e a ficha de veículo (ID 346779915).

Ocorre que tais documentos não demonstram como o negócio jurídico de compra e venda foi realizado.

Como bem destacado pelo Juízo a quo, não foi apresentada "a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, de forma a demonstrar ter adquirido o bem do Sr. Guilherme Rodrigues Montefeltro, conforme afirmado" e a alegação de extravio do documento de transferência não se mostra verossímil.

A defesa poderia ter apresentado outros documentos que comprovassem a realização do aludido negócio jurídico, como prova relativa à transferência dos valores para compra do bem em questão.

Contudo, não houve sequer a juntada do recibo de pagamento do valor pela compra do automóvel.

Ademais, para além de não restar comprovada a aquisição do automóvel por JAIRO, a defesa não demonstrou sua capacidade financeira para a compra e manutenção do bem de elevado custo.

O simples fato de as empresas do apelante terem, somadas, um capital social de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) não é capaz de demonstrar a capacidade financeira daquele. O capital social é irrelevante para esse mister, certo como é que o que importa, para tanto, é o patrimônio social.

Neste aspecto, a defesa apresentou os extratos bancários da Fibras Catalão Comércio e Serviços (ID 346779905), os quais não comprovam uma movimentação financeira compatível com a aquisição de um veículo de luxo, na medida em que, na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, o saldo bancário oscilou, entre 01.11.2018 e 28.02.2019, entre R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e na conta bancária junto ao Banco Bradesco, o saldo em 15.02.2019 era negativo em R$ 839,75 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

No mais, a alegação de que JAIRO se valeu de herança oriunda do falecimento de seu pai, para a aquisição do veículo, mostra-se infundada, pois o óbito do genitor ocorreu em data posterior a compra do bem, qual seja, 27/08/2020 (ID 346779916, pág. 01), o requerimento para o inventário extrajudicial foi apresentado apenas em 06/01/2021 (ID 346779916, págs. 02/07), e o valor do quinhão era de apenas R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) (ID 346779916, pág. 01).

A propósito, a defesa poderia ter apresentado o imposto de renda ou extratos bancários em nome do apelante, a fim de demonstrar movimentação financeira compatível com o automóvel registrado em seu nome, mas não o fez.

Dessa forma, a restrição judicial deve ser mantida, uma vez que não houve comprovação da legítima aquisição do veículo de boa-fé pelo apelante, nem da origem lícita dos recursos utilizados.

Outrossim, o bem ainda interessa ao processo, que se encontra na fase de instrução processual, podendo, inclusive, ser objeto de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, "b", do CP, em face de possível comprovação de que o veículo constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA E ONEROSA DO BEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Embargos de Terceiros julgados improcedentes.

2. A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

3. Na hipótese, verifica-se que foi determinado o bloqueio do veículo Porsche, modelo Panamera TS, placa GHT-9933, ano/modelo 2011/2012, em decisão proferida nos autos no 0000422-16.2019.403.6102, por haver fundada suspeita de que foi adquirido por Cláudio Udovic Landin com valores oriundos da prática de crimes. Segundo apurado nos referidos autos, Cláudio Udovic utilizou-se de documentos falsos para assumir uma nova identidade em nome de João Paulo de Benitez, através da qual abriu empresas de fachada, realizou movimentações milionárias suspeitas e adquiriu, em nome (falso) próprio e de terceiros, vários bens móveis e imóveis. Ainda, descobriu-se que utilizou “laranjas” para a aquisição de veículos, dentre eles o automóvel em questão, conforme apontado pela autoridade policial. Oportuno destacar que, ao final das investigações, Cláudio Udovic foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsa identidade nos autos no 0000419-61.2019.4.03.6102, que tramita perante o Juízo a quo. Além disso, na Informação no 106/2019, presente nos autos no 0000419-61.2019.4.03.6102, o agente da Polícia Federal revela que o vendedor do referido veículo, negociou-o com João Paulo de Benitez. Nota-se, portanto, que o veículo em questão, apesar de registrado no nome de JAIRO REINALDO DE LIMA, foi comprado por Cláudio Udovic Landin (João Paulo de Benitez), o que caracteriza evidente indício de que o bem seja objeto da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Cabia à defesa demonstrar que JAIRO REINALDO DE LIMA, de fato, adquiriu o referido veículo de boa-fé, o que não ocorreu. No caso, a defesa juntou aos autos.: i) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; ii) pesquisa de veículo, em que demonstrado o bloqueio de transferência; iii) e a ficha de veículo. Ocorre que tais documentos não demonstram como o negócio jurídico de compra e venda foi realizado. Como bem destacado pelo Juízo a quo, não foi apresentada "a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, de forma a demonstrar ter adquirido o bem do Sr. Guilherme Rodrigues Montefeltro, conforme afirmado" e a alegação de extravio do documento de transferência não se mostra verossímil. A defesa poderia ter apresentado outros documentos que comprovassem a realização do aludido negócio jurídico, como prova relativa à transferência dos valores para compra do bem em questão. Contudo, não houve sequer a juntada do recibo de pagamento do valor pela compra do automóvel. Ademais, para além de não restar comprovada a aquisição do automóvel por JAIRO, a defesa não demonstrou sua capacidade financeira para a compra e manutenção do bem de elevado custo. A propósito, a defesa poderia ter apresentado o imposto de renda ou extratos bancários em nome do apelante, a fim de demonstrar movimentação financeira compatível com o automóvel registrado em seu nome, mas não o fez. Dessa forma, a restrição judicial deve ser mantida, uma vez que não houve comprovação da legítima aquisição do veículo de boa-fé pelo apelante, nem da origem lícita dos recursos utilizados.

Outrossim, o bem ainda interessa ao processo, que se encontra na fase de instrução processual, podendo, inclusive, ser objeto de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, "b", do CP, em face de possível comprovação de que o veículo constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão